Tribunal: STF
Processo: RE 1274577
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 1ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN. PRESERVAÇÃO. CADASTRAMENTO NACIONAL. LEGALIDADE. DANO DE ÂMBITO NACIONAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90, ART. 93, II). I - Em se tratando de ação civil pública ajuizada contra autarquia federal, visando inibir danos ao patrimônio cultural brasileiro, com reflexos em todo o território nacional, como no caso, é competente a Justiça Federal localizada em Capital do Estado ou no Distrito Federal, para processar e julgar o feito, por força do que dispõe o art. 93, II, da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), c/c o art. 21 da Lei n° 7.347/85. Precedentes do STJ. Preliminar de incompetência do juízo que se rejeita, na espécie. II -A implementação e funcionamento de cadastro nacional, para fins de registro de todos os negociantes de antiguidades, de obras de arte de qualquer natureza, de manuscritos e livros antigos ou raros, possui respaldo legal (Decreto -Lei 25/37, art. 26), competindo ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, na condição de órgão responsável pela proteção, fiscalização, promoção, estudo e pesquisa do patrimônio cultural brasileiro (Decreto n° 5.040/2004), nos termos do art. 216 da Constituição Federal, promover, dentre outras ações, a identificação, o inventário, a documentação, o registro, a difusão, a vigilância, o tombamento, a conservação, a preservação, a devolução, o uso e a sua revitalização, exercendo, quando necessário, o poder de polícia administrativa, para essa finalidade. III - A determinação judicial, no sentido de impor-se ao referido órgão o fiel cumprimento de suas funções institucionais, não representa qualquer violação ao princípio da separação dos poderes, por se tratar, no caso, de medida garantidora da tutela constitucional de defesa do patrimônio cultural brasileiro (CF, art. 216 e incisos), a merecer a proteção do Estado, na dimensão constitucional de seu interesse difuso, que integra o meio ambiente cultural, sob a tutela expressa e visível da Carta Magna, nos comandos mandamentais de que "o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais" (CF, art. 215, caput) e ainda de que "o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá o protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação" (CF, art. 216, § 1°), pois "constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas e IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico -culturais" (CF, art. 216, III e IV), sendo que "os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei" (CF art. 216, § 4°). IV - Apelação e remessa oficial desprovidas”. (eDOC 9, p. 82)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, V; 2º; 5º, LIII e LV; 22, I; 23, III; 37, § 6º; 93, IX; 167; e 169 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o juízo a quo não teria sanado omissão e contradição do acórdão, mesmo após a oposição de embargos de declaração. (eDOC 9, p. 176)
    No mérito, afirma-se violação ao devido processo legal por ter sido ajuizada a ação civil pública longe do foro competente, que seria o da Capital Federal (eDOC 9, p. 185); falta de nexo de causalidade entre a perda do patrimônio cultural brasileiro e a inexistência da fiscalização requerida (eDOC 9, p. 193); necessidade de providências prévias por parte de outros órgãos administrativos, ligados ao registro empresarial (eDOC 10, p. 5); ingerência judicial no campo de atuação do Executivo (eDOC 10, p. 10); e ausência de previsão orçamentária para os gastos necessários à execução da decisão judicial. (eDOC 10, p. 13)
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.347/1985 e 8.078/1990) consignou que a ação civil pública poderia ser ajuizada no foro da capital dos Estados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Com efeito, da simples leitura dos dispositivos legais em referência (art. 93, II, da Lei n° 8.078/90, c/c o art. 21 da Lei n° 7.347/85), não resta qualquer dúvida, no sentido de que, em se tratando de dano de âmbito nacional, como no caso, ou regional, a competência, para processar e julgar a ação civil pública será do foro da Capital do Estado ou do Distrito Federal, a descaracterizar, na espécie, a alegada incompetência do juízo monocrático”. (eDOC 9, p. 74)
    Prosseguindo no exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o Tribunal de origem consignou que a criação de um sistema nacional de registro de comerciantes de artes e antiguidades estaria incluída nas atribuições legais do Iphan, independentemente das espoliações do patrimônio cultural e da cooperação de outros órgãos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão impugnado:
    “No que tange a supostas dificuldades do IPHAN para a implantação do registro especial pretendido na petição inicial - com fundamento legal no art. 216, § 1°, da CF e art. 26, do Decreto -Lei 25, de 30/11/1937, conforme foi lembrado pelos autores as providências necessárias para a efetivação do registro especial são relativamente simples consistindo basicamente em elaboração de ficha de registro a ser preenchida pelos negociantes; inserção dos dados do registro em um banco de dados e expedição dos respectivos certificados de registro”. (eDOC 9, p. 57)
    Assim, verifica-se que tais matérias restringem-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Por fim, percebo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte ao deixar de acolher as alegações de independência administrativa e falta de previsão orçamentária como causas impeditivas da procedência do pedido.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.174.624 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESERVAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. (...)”. (ARE 1.017.511 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.9.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente